Tribunal: TJDFT
Processo: 0746254-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746254-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G44 BRASIL SCP E OUTROS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0711064-87/2020, proposta por MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para arrestar imóvel de propriedade da agravante Joselita de Brito de Escobar. Fundamentou o seguinte (ID73906697/0711064-87): “O comparecimento espontâneo por meio de juntada de procuração sem poderes específicos para citação não supre a ausência desta última. Assim, como o nome dos réus SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR não foi mencionado na contestação, fica o advogado da parte requerida intimado a informar se, de fato, a contestação não abrangeu referidos réus, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, passo a analisar o pedido de arresto (ID 70894751). O requerente pede, em tutela de urgência incidental, o arresto do imóvel de matrícula 132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, em nome da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Decido. Verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Conforme já restou claro em diversos processos que tramitam neste Tribunal, bem como divulgado por várias matérias jornalísticas, as requeridas estão sendo investigadas pela prática ilegal de pirâmide financeira, a qual acabou por lesar, dentre outros, o autor desta ação. Assim, está presente o requisito da probabilidade do direito. Com relação ao perigo de dano, este também é evidente, pois há o risco de dilapidação patrimonial, além disso, o imóvel localizado em nome da ré ostenta diversas restrições judiciais decorrentes de outros processos e provavelmente não será suficiente para saldar todas as dívidas. Cabe reforçar, ainda, que a tentativa de busca de bens pelo sistema BACENJUD se mostrou infrutífera. Assim, para salvaguardar o resultado útil do processo, em caso de procedência do pedido, defiro o pedido para determinar o arresto do imóvel de matrícula 132, registrado perante o Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO, Distrito Judiciário de Campos Verdes, de propriedade de Joselita de Brito de Escobar, conforme Registro R 42 M 132, para os fins de garantir o pagamento da dívida no valor de R$ 13.500,00 discutida nos autos 0711064-87.2020.8.07.0003, que tramitam perante a 3a Vara Cível de Ceilândia. Oficie-se referido cartório de imóveis. Abro expediente de 1 dia ao autor para ciência.” Os agravantes pedem, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. Quanto ao mérito, pedem: a) a exclusão dos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da demanda, tendo em vista que ausentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes; b) a revogação da averbação premonitória do imóvel de propriedade de Joselita Escobar. Afirmam não haver qualquer dilapidação de patrimônio por parte dos recorrentes, muito pelo contrário, as empresas agravantes estão compondo com os sócios participantes na medida de suas possibilidades, conforme acordos estabelecidos, os quais já estão sendo cumpridos nos autos dos Processos ns.: 0701303-81.2020.8.07.0019, que tramita no Juizado Especial Cível do Recanto das Emas/DF; 0722678-26.2019.8.07.0003, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF; 0717040-81.2020.8.07.0001, o qual tramita na 24a Vara Cível de Brasília/DF; 0700531-51.2020.8.07.0009, que tramita perante a 1a Vara Cível de Samambaia/DF; 0722373-66.2020.8.07.0016, o qual tramita no 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Asseveram que há ainda cerca de 250 distratos realizados com os sócios participantes, cujos valores foram devidamente quitados. Ademais, afirmam que a empresa está propondo novo acordo com os sócios no sentido de realizar o pagamento devido em pedras de esmeraldas, que poderão ser avaliadas por profissional capacitado para comprovar a validade. Sustentam que essa nova proposta de acordo se justifica pela falta de liquidez das empresas devido à pandemia, possibilidade verificada por analogia ao art. 835, inciso XI, CPC. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, enfatizam que nem mesmo o estado de insolvência é suficiente para se decretar tal desconsideração, devendo ser cumpridos todos os requisitos da teoria maior, elencados no art. 50 do Código Civil, e só pode ser utilizada quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e é necessário que exista conduta temerária que provoque receio acerca de eventual adimplemento a ser cumprido pela companhia empresarial, situação que não se revela presente no caso em questão. Afirmam que houve má-fé da agravada, porquanto não trouxe aos autos a informação de que já recebeu da empresa agravante o valor de R$4.000,00, revelando-se tal fato a tentativa de enriquecimento ilícito. Asseveram que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito residem no fato de que as agravantes estão celebrando acordo em diversas demandas, o que demonstra sua boa-fé em solucionar a questão e desautoriza o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que o perigo de dano resta evidenciado na medida em que foi deferida ordem de bloqueio de bem imóvel no qual funciona parte da atividade fim da empresa, responsável por gerar os ativos financeiros que permitem o cumprimento dos acordos celebrados. Registram que, se todos os bens da empresa e de seus sócios forem objeto de constrição, a atividade da empresa agravante poderá restar inviabilizada, decorrendo deste fato a completa impossibilidade de arcar com qualquer valor pleiteado pelos sócios participantes (ID20697290). O despacho de ID20798805 determinou a juntada de comprovantes da condição de miserabilidade alegada, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, CPC. Na petição de ID21082188, os recorrentes esclarecem que o pedido de gratuidade corresponde a uma incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais. Afirmam que, dada a quantidade de processos que vêm sofrendo por todo o País, os autores pleitearam bloqueio das contas e de bens dos agravantes, o que vem sendo deferido pelos magistrados, tornando inviável qualquer acesso a valores de suas contas, tampouco venda de imóvel ou veículo, pois se encontram bloqueados por centenas de processos. Explicam que se tornou impossível arcar com as despesas processuais sem que sofram abalo em suas vidas financeiras, que se encontram com recursos limitados, razão pela qual fazem jus ao benefício pleiteado. Acrescentam que, devido aos bloqueios judiciais, as contas bancárias estão sendo encerradas, impossibilitando que os agravantes possam comprovar sua situação financeira. Informam, por fim, a juntada de extratos que demonstram o bloqueio de suas contas e o demonstrativo de bloqueio de seus carros (IDs 21082189/21082197). É o relatório. Decido. 1) Gratuidade de justiça Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Quanto às empresas recorrentes, a Súmula no 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, os agravantes apresentam os documentos de IDs 21082189/21082197, os quais indicam, enquanto não houver prova em sentido contrário, o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade perseguida. Conclui-se, assim, que o recurso está apto ao processamento, não havendo necessidade de recolhimento do preparo haja vista a gratuidade que ora DEFIRO para o presente agravo. Além disto, o recurso é tempestivo e está dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. 2) Pedido liminar Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais (ID66500769/0711064-87). A petição inicial narra que a parte requerida, utilizando-se da pessoa jurídica G44 Brasil SCP, passou a atrair investidores sob a promessa de rendimentos diários acima do que é oferecido pelo mercado financeiro, mediante a integralização de altos valores ao seu capital social, o que daria ao investidor o status de sócio participante da sociedade em conta de participação. Diante desta oportunidade, a requerente celebrou com os réus contrato na modalidade mensal, ativado no dia 17/06/2019, no valor de R$10.000,00 (IDs 66502204 a 66500794/0711064-87). Porém, a partir de 15/10/2019 começaram os atrasos nos pagamentos e os requeridos passaram a ser investigados pela prática ilegal de pirâmide financeira. No dia 25/11/2019, os requeridos publicaram um comunicado informando o distrato de todos os contratos firmados com a G44 (ID66502226/0711064-87). Após o distrato, a requerente aguardou a devolução do dinheiro no prazo de 90 dias estabelecido contratualmente, o que não ocorreu. Segundo a autora, há, no momento, “nova proposta para pagamento que não abrange sequer a devolução integral do valor aportado, impondo uma carência de 8 meses para começar a realizar os pagamentos, bem como que o valor completamente errôneo seja parcelado em 40 parcelas” (ID66502239/0711064-87). Existem, ainda, pelo menos duas centenas de ações judiciais tramitando no TJDFT contra os requeridos. Diante deste contexto e das várias tentativas frustradas de contato e acordo, a autora diz não ver outra possibilidade a não ser pleitear a devolução do dinheiro por meio do Judiciário. Nesta sede, os agravantes almejam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pela qual o juízo de origem, a fim de resguardar o resultado útil do processo, determinou o arresto cautelar de imóvel pertencente à sócia Joselita Escobar. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel revela-se como providência idônea para assegurar o direito da agravada em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC. Com efeito, a probabilidade do direito da autora advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a ela. Por sua vez, o risco ao resultado útil do processo se constata das diversas demandas ajuizadas em desfavor da G44 contendo queixas semelhantes, fato corroborado pelas reportagens que chegam a se referir à esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos (IDs 66506912 a 66503807/0711064-87), o que está sendo apurado em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília/DF. Todo este relato constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e risco de dilapidação do patrimônio pelas agravantes, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial. Frisa-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator